Tribunal: TJMT
Processo: 1022454-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022454-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 327.080.762-72 (RECORRENTE), GABRIEL DE SOUZA VIEIRA - CPF: 990.603.022-49 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GOMES OLIVEIRA - CPF: 312.588.162-53 (RECORRENTE), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0045-03 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO SIGNIFICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
condenou

a

empresa
de
transporte

rodoviário

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 8.000,00 para
cada

reclamante
, em razão de atraso na viagem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se o
atraso

na

viagem
de
transporte

rodoviário

interestadual

configura

dano
moral
indenizável
; e (
ii
)
analisar
se o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
adequado

às

circunstâncias
do
caso

concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
falha

mecânica
no
veículo
da
reclamada
, que
ocasionou

atraso

inicial
de
aproximadamente
2 horas,
configura

fortuito

interno
,
não

afastando
a
responsabilidade
da
transportadora
.

4. O
atraso

inicial

resultou

na

perda
da
conexão

previamente

programada
,
obrigando
as
reclamantes

a

aguardarem

por

várias
horas
até

conseguirem

embarcar

em
outro
ônibus
,
totalizando
um
atraso
de 9 horas e 5
minutos

na

chegada

ao

destino
.

5. A
reclamada

não

comprovou

ter

prestado

assistência
material
adequada

às

reclamantes

durante
o
período
de
espera
,
como

alimentação
,
conforme

determina
o
artigo
16 da
Resolução

no
4.282/2014 da ANTT.

6. A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais

reconhece
que
o

atraso

significativo

em

viagens
de
transporte

terrestre
,
especialmente

quando
superior
a 4 horas
,
configura

dano
moral,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
(
dano

in re
ipsa
).

7. O valor da
indenização

por

danos

morais

deve

atender

às

finalidades

compensatória
e
pedagógica
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
e
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
atraso

significativo

em

viagem
de
transporte

rodoviário

interestadual
, superior
a 9 horas
,
configura

dano
moral
indenizável
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
(
dano
in
re

ipsa
). 2. A
falha

mecânica

em

veículo
de
transporte

rodoviário

configura

fortuito

interno
,
não

afastando
a
responsabilidade
da
transportadora

pelos

danos

causados

aos

passageiros
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944;
Resolução
ANTT
no
4.282/2014, art. 16.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019; TJMT, N.U 1017243-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022454-97.2025.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.

Recorridos
:
IVONETE DO ESPÍRITO SANTO e MARIA TEREZA GOMESOLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVONETE DO ESPÍRITO SANTO e MARIA TEREZA GOMESOLIVEIRA
ajuizaram

reclamação

em
face de
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.

Noticiaram
que: a)
adquiriram

passagens
para o
trecho
Vilhena/RO a Cuiabá/MT com
saída

em
28/12/2024 à 01h e
chegada

prevista

às
12h30, com
conexão
para Maringá/PR
às
14h; b)
durante
a
viagem
, o
ônibus

apresentou

problemas

em
um
pneu
,
ficando

parado

por

cerca
de duas horas; c)
chegaram

em
Cuiabá
por
volta das 15h,
perdendo
a
conexão
para Maringá; d)
ao

procurarem
a
parte

reclamada
,
foram

informadas
que
não

havia

registro
de
seus

nomes
no
sistema
; e)
após

insistência
,
foram

realocadas

em

ônibus
da
empresa

Solimões
com
saída

às
21h35,
chegando

ao

destino
com
atraso
de 9 horas e 5
minutos
; f) a
parte

reclamada

não

forneceu

alimentação

durante
o
período
de
espera
.
Requereram

indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 8.000,00 para
cada

reclamante
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
restou

incontroversa
a
ocorrência
de
falha

mecânica
no
veículo
da
parte

reclamada
,
ocasionando

aumento

excessivo
no tempo do
trajeto
; b) a
falha

mecânica

resultou

na

perda
da
conexão

previamente

programada
; c) a
parte

reclamada

deveria

ter

fornecido

passagens
com
horários

compatíveis

ou
que
minimizassem
o
atraso
; d) a
parte

reclamada

não

produziu

prova

capaz
de
afastar

sua

responsabilidade
; e)
problemas

mecânicos
e
necessidade
de
troca
de
pneus

configuram

fortuito

interno
; f) o
atraso
superior a 7 horas
na

chegada

ao

destino

caracteriza

dano
moral. Ao final,
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$
8.000,00
a
título
de
indenização

por

danos

morais

par
a
cada

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
ocorreu

apenas
um
pequeno

atraso
de 2h39
na

primeira

viagem

devido
a um
pneu

furado
,
fato

previsível

em

transporte

terrestre
; b)
prestou

toda

assistência
à
parte

reclamante
,
providenciando

novas

passagens
para o
primeiro

horário

disponível

em

ônibus
de
categoria
superior; c)
não

ocorreu
um
atraso

típico
da
viagem
, mas sim um
remanejamento
de
horário
do
segundo

trecho
; d) as
reclamantes

aguardaram

na

residência
de
uma
delas
em
Cuiabá,
não

sofrendo

desgaste

emocional
; e) o
atraso

ou

cancelamento
de
viagem

não

configura

dano
moral
presumido
,
conforme

entendimento
do STJ; f)
o valor arbitrado é desproporcional e divorciado do entendimento dos Juizados

Especiais

Cíveis
; g) a
sentença

considerou
a
condição
de
idosa
para ambas
as reclamantes
,
quando

apenas

uma
delas
possui

tal

condição
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
afastar
a
condenação

por

danos

morais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
,
a qual
é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, as
reclamantes

adquiriram

passagens
da
parte

reclamada
para o
trecho
Vilhena/RO - Cuiabá/MT com
viagem

programada
para o
dia
28/12/2024, com
partida
à 01h e
chegada

prevista
para as 12h30 do
mesmo
dia.
Posteriormente
,
embarcariam
para Maringá/PR
às
14h do
dia
28/12/2024, com
chegada

prevista
para
às
14h35 do
dia
29/12/2024,
conforme

bilhetes

juntados

nos
IDs 189333431 e 189333432/PJe2.

Durante o
primeiro

trajeto
, o
ônibus

apresentou

problemas

em
um dos
pneus
,
ficando

parado

por

cerca
de 2 horas
nas

imediações
de Nova Lacerda/MT,
conforme

relatado

na

petição

inicial
e
confirmado
pela
parte

reclamada

em

sua

contestação
, que
juntou
o
relatório
de GPS do
veículo
(ID 307550854/PJe2).

Em
decorrência

desse

atraso
, as
reclamantes

chegaram
a Cuiabá
por
volta das 15h,
perdendo
a
conexão
para
Maringá,
que
estava

programada

para as
14h. Ao se
dirigirem

ao

guichê
da
empresa
para
solucionar
o
problema
,
foram

informadas

de que

não

havia

registro
de
seus

nomes
no
sistema
para o
trecho
Cuiabá-Maringá,
apesar
de
possuírem

os

bilhetes

comprados
e
pagos
.

Após

insistência
das
reclamantes
, a
parte

reclamada

providenciou
a
realocação
das
passageiras

em
um
ônibus
da
empresa

Solimões
, com
embarque

às
21h35 do
mesmo

dia
(ID 189333435/PJe2), o que
resultou

em
um
atraso
total de
aproximadamente
9 horas e 5
minutos

em

relação

ao

horário

originalmente

previsto
para
chegada

ao

destino
.

Importante

destacar
que a
reclamante
Maria Tereza é
pessoa

idosa
, com 78
anos
,
conforme

documentação

juntada

aos
autos (ID 189333422/PJe2),
aumentando
a
vulnerabilidade
e o
desgaste

causado
pela
situação
.

A
parte

reclamada

não

comprovou

ter

prestado

assistência
material
adequada

às

reclamantes

durante
o
período
de
espera
,
como

alimentação
,
conforme

determina
o
artigo
16 da
Resolução
no 4.282/2014 da
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres
, que
estabelece
que "
durante
a
interrupção

ou

retardamento
da
viagem

ou

atraso
no
ponto

inicial
da
viagem

por

mais
de 3 (
três
) horas, a
alimentação
e a
hospedagem
,
esta

quando
for o
caso
, dos
passageiros

correrão

às

expensas
da
transportadora

quando

devido
a
defeito
,
falha

ou
outro
motivo
de
sua

responsabilidade
".

Embora
a
parte

reclamada

alegue
que
o

atraso

inicial

foi
de
apenas
2h39, o que
estaria

no

limite
de
tolerância

previsto

na

legislação
, o
fato
é que
esse

atraso

inicial

ocasionou
a
perda
da
conexão
e um
transtorno

muito

maior

às

reclamantes
, que
tiveram
que
aguardar

por

várias
horas
até

conseguirem

embarcar

em
outro
ônibus
.

A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
é
clara

ao

reconhecer
que
o

atraso

significativo

em

viagens
de
transporte

terrestre
,
especialmente

quando
superior
a 4 horas
,
configura

dano
moral:

"RECURSO INOMINADO DIREITO CIVIL DESVIO PRODUTIVO PERDA DE TEMPO ÚTIL DECORRENTE DO ATRASO NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO DANO MORAL CONFIGURADO ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR MANTIDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 4 Dano moral O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável STJ REsp 1737412SE
Rel
Ministra NANCY ANDRIGHI TERCEIRA TURMA julgado em 05022019
DJe
08022019 O excesso de tempo perdido decorrente do atraso no transporte terrestre de passageiro é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva visto que se trata de tempo considerável No presente caso
presumese
que o transporte da parte reclamante atrasou por aproximadamente 9h na ida e 5h na volta visto que o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços
art
6 VIII CDC visto que tem melhores condições técnicas de comprovar o efetivo horário de chegada do ônibus. (NU 10186981720248110001 TURMA RECURSAL CÍVEL HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Terceira Turma Recursal Julgado em 07/11/2024 publicado no DJE 07/11/2024)"

"RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS AO LONGO DA VIAGEM – ATRASO DE 10(DEZ) HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não

há
de se
falar

em

inovação

recursal
,
quando

os

argumentos

utilizados
no
recurso

interposto

são

similares

aos

apontados

em

sede
de
defesa
.
Preliminar

rejeitada
. 2. A
requerida

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
da
reclamante
,
posto
que
demonstrada
a
falha

na

prestação
do
serviço
. 3. Na
hipótese
, a
conduta
da
requerida
,
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14
, do
CDC. 4. O
transporte
de
passageiros
,
feito

por

concessionária
de
transporte

interestadual
,
em

veículos
com
evidentes

problemas
de
segurança
e
manutenção
,
refletidos

na

viagem
que
colocou

em

risco

a

integridade
dos
usuários
, é
fato

gerador
de
danos

extrapatrimoniais
. 5.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 6. O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se
insuficiente
,
devendo
ser
majorado

para R
$
6.000,00
(seis mil reais), valor que
satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desestímulo
à
repetição
da
conduta
. 7.
Recurso
da
reclamante

conhecido
e
parcialmente

provido
.
Recurso
da
requerida

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1017243-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024)"

Portanto
,
resta

evidente

a

ocorrência
de
dano
moral ante
os

transtornos
e
dissabores

causados

às

reclamantes

em

razão
da
falha

na

prestação
do
serviço

efetivado
pela
parte

reclamada
,
sendo

desnecessária

nestes

casos
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
da
verificação
da
conduta
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 8.000,00 para
cada

reclamante
)
merece ajuste
em razão das condições pessoais de cada reclamante
. No caso da passageira idosa
,
o montante deve ser mantido, mas
em relação à outra passageira

deve
ser
reduzido

para R
$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reduzir

para R$ 6.000,00 (seis mil reais)

o
quantum

indenizatório

referente
à
reclamante
IVONETE
DO ESPÍRITO SANTO
,
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025